Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0024009-64.2017.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 03 de dezembro de 2019. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, em 09 de novembro de 2017, o Precatório 0024009-64.2017.8.07.0000, contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (0052728-90.2016.8.07.0000). Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório. Registro, por oportuno, que o ofício requisitório foi devidamente expedido no Precatório 0024009-64.2017.8.07.0000. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 3. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto